Tribunal: TJBA
Processo: 8028505-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028505-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: RICHARD KARL UWE LANGE

Advogado(s):SYLAS SANTANA DUARTE

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. PACIENTE IDOSO EM ESTADO GRAVE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA PARA IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por beneficiário de plano de saúde em face da operadora, com pedido de tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico denominado "Implante Transcateter de Bioprótese Valvar Aórtica (TAVI)".

2. Decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, deferindo o pedido e fixando multa diária.

3. Agravo de Instrumento interposto pela operadora BRADESCO SAÚDE S/A, com pedido de efeito suspensivo, buscando reformar a decisão.

4. Indeferimento do efeito suspensivo requerido e ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão:
a
) saber se é válida a cláusula contratual que exclui cobertura de próteses em contrato de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98;
b
) saber se a operadora pode limitar a cobertura do procedimento à sua rede credenciada ou impor reembolso restrito;
c
) saber se é cabível a redução da multa cominatória fixada em razão do descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Embora o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98, o plano de saúde caracteriza relação de consumo e se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

7. A cláusula de exclusão de próteses, ainda que válida no plano formal, revela-se abusiva quando impede a realização de procedimento vital, especialmente quando a recusa compromete diretamente o direito à vida do beneficiário.
8. A negativa de cobertura da bioprótese requerida se confunde com a negativa do próprio procedimento cirúrgico necessário à sobrevivência do paciente, em flagrante violação ao art. 51, IV e § 1º, II, do CDC.

9. A situação de urgência e a ausência de comprovação de alternativa viável e imediata na rede credenciada afastam a aplicação das regras contratuais de reembolso, justificando a ordem de custeio integral pela operadora.
10. A multa diária fixada pelo juízo a quo mostra-se proporcional e adequada à urgência do caso e à capacidade econômica da agravante, não configurando enriquecimento indevido.

11. Jurisprudência do TJBA reforça a obrigatoriedade da cobertura do procedimento TAVI em situações de urgência e risco à vida, ainda que diante de cláusula de exclusão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A cláusula contratual que exclui cobertura de próteses em contrato de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98 revela-se abusiva quando impede o custeio de procedimento vital e de urgência, sendo legítima a determinação judicial para cobertura integral do tratamento, independentemente de reembolso ou rede credenciada, com imposição de multa coercitiva proporcional e adequada ao caso.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 1º, III; 5º, caput; 196

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 47; 51, IV e § 1º, II

Código de Processo Civil, art. 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Agravo de Instrumento n. 8011262-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, julgado em 21/08/2023.

TJ-BA - Agravo de Instrumento n. 8025038-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, julgado em 13/11/2023.

TJ-BA - Agravo de Instrumento n. 8030116-37.2020.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, julgado em 29/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8028505-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

BRADESCO SAUDE S.A.

e agravado

RICHARD KARL UWE LANGE.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora